Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO NATJUS. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme art. 196 da Constituição.
2. O Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. Cumpridos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106/STJ e havendo nota técnica, emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, favorável à concessão do medicamento, aliado ao perigo da demora, é devida a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.